Tribunal: TJBA
Processo: 8064024-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064024-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
FABRICIO PENALVA SUZART

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer nulidade de CDAs em duplicidade, mas rejeitou a alegação de inexigibilidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), sob o fundamento de que a execução foi ajuizada antes da modulação dos efeitos fixada no Tema 919 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 919 assegura a exigibilidade da TFF em execuções fiscais ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento; (ii) estabelecer se há probabilidade do direito a justificar o afastamento da cobrança do tributo em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STF fixa a tese de que a instituição de taxa de fiscalização de torres e antenas de telecomunicações é de competência privativa da União, declarando a inconstitucionalidade da exação municipal.

4.
O STF modula os efeitos da decisão para estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data.

5. A execução fiscal foi ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do Tema 919, o que atrai a aplicação da modulação e preserva a exigibilidade do crédito tributário no caso concreto.

6. A ausência de probabilidade do direito afasta o reconhecimento da inexigibilidade do tributo em sede de exceção de pré-executividade.

7. Não se verifica perigo de dano grave ou de difícil reparação, sendo insuficiente a mera possibilidade de atos expropriatórios.

8. A decisão agravada está em consonância com a orientação do STF e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. R
ecurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A modulação de efeitos do Tema 919 do STF preserva a exigibilidade da taxa de fiscalização de funcionamento em execuções fiscais ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento. 2. A inexistência de probabilidade do direito impede o reconhecimento da inexigibilidade do tributo em exceção de pré-executividade. 3. A mera possibilidade de atos constritivos não configura perigo de dano apto a justificar a reforma da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.